Tribunal: TJDFT
Processo: 0714651-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714651-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: K. V. S. J. DESPACHO Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que no prazo de 5 (cinco) dias apresente contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 29 de maio de 2023 18:34:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora